Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEÍCULO FURTADO. ORÇAMENTO. NEXO CAUSAL. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver erro material no julgado no que se refere ao somatório do valor dos danos e omissão quanto à impugnação do serviço de mecânica.
2. Alega que há erro material na condenação, uma vez que constou na sentença a condenação em R$ 4.860,00, enquanto o somatório teria como valor correto R$ 4.460,00. Acrescenta que a sentença afastou a obrigação da ré de arcar com os reparos relativos à mecânica, porém, incluiu o valor de R$ 1.100,00 referente à mão de obra de serviço mecânico, o que é indevido. Por fim, defende a tese do afastamento dos honorários de sucumbência, no caso de acolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há erro material na sentença no que se refere ao somatório dos itens constantes no orçamento; (ii) se o valor referente ao serviço de mecânica deve ser decotado do orçamento; (iii) se havendo o acolhimentos dos embargos, cabe o afastamento dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, constata-se a omissão apontada.
5. No que se refere ao argumento de haver erro material no somatório do orçamento, sem razão. Consta do orçamento o valor de R$ 400,00 referente à mão de obra de montagem e desmontagem, valor que foi desconsiderado pela embargante ao apresentar como valor correto o somatório de R$ 4.460,00. Logo, nesse ponto, não merece reparo a sentença.
6. Por outro lado, no que toca à mão de obra de serviço mecânica, merece acolhida o pedido da embargante, uma vez que o juiz de primeiro grau excluiu da obrigação de pagar os itens relativos à mecânica do veículo, o que, por consequência, afasta também a obrigatoriedade de arcar com os custos de mão de obra, a esse título. Ademais, os custos referentes à lanternagem, pintura e montagem foram devidamente incluídos no orçamento, devendo a condenação se limitar aos danos comprovados (art. 944 do CC).
7. Dessa forma, merecem parcial acolhida os embargos para afastar da condenação o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente ao custo com mão de obra de serviço mecânico.
8. Considerando o acolhimento dos embargos de declaração, a embargante deixa de ser integralmente vencida, o que afasta a condenação em honorários de sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, passando a constar: "10. Recurso provido parcialmente para reformar a sentença e decotar da condenação a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido".
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95”.
_____
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 55; CC, art. 944.